Tribunal: TJSP
Processo: 1004038-57.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Imóvel adquirido na planta e entregue no prazo. Cobrança do INCC admitida. Correção monetária não representa remuneração do vendedor, mas apenas a recomposição do valor real da moeda perdido ao longo do tempo. Juros de obra até a entrega das chaves lícita. IRDR 6 do TJSP. Tema 996 do STJ. Ante o reconhecimento da validade das cobranças realizadas pela requerida e de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Imóvel adquirido na planta e entregue no prazo. Cobrança do INCC admitida. Correção monetária não representa remuneração do vendedor, mas apenas a recomposição do valor real da moeda perdido ao longo do tempo. Juros de obra até a entrega das chaves lícita. IRDR 6 do TJSP. Tema 996 do STJ. Ante o reconhecimento da validade das cobranças realizadas pela requerida e de que não houve atraso na entrega da obra, as pretensões da autora à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral devem ser afastadas. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032982
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1004038-57.2016.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
KARINA GOMES DE ANDRADE GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BERTIOGA 12005 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004038-57.2016.8.26.0655
Voto no 12614 (RI)
Pág. 2/5
VOTO No 12.614
No Processo - Classe:
1004038-57.2016.8.26.0655 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Várzea Paulista
MMa Juíza de 1o Grau:
ÉRICA MIDORI SANADA
Partes:
Apelante: Karina Gomes de Andrade Garcia
Apelado: Bertioga 12005 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
Imóvel
adquirido na planta e entregue no prazo. Cobrança do
INCC admitida. Correção monetária não representa
remuneração do vendedor, mas apenas a recomposição do
valor real da moeda perdido ao longo do tempo. Juros de
obra até a entrega das chaves lícita. IRDR 6 do TJSP. Tema
996 do STJ. Ante o reconhecimento da validade das
cobranças realizadas pela requerida e de que não houve
atraso na entrega da obra, as pretensões da autora à
repetição de indébito em dobro e ao pagamento de
indenização por dano moral devem ser afastadas. Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
A presente Apelação foi interposta pela autora em oposição à r.
sentença de fls. 250/258, proferida em Ação Declaratória de Nulidade c.c. Devolução
em Dobro de Cobrança Indevida, a qual julgou improcedente o pedido inicial e
procedente o pedido reconvencional para: 1) condenar a autora a pagar à requerida o
valor de R$ 9.389,22, referente a parcela do INCC atualizada até 9/2/2017 e com juros
de mora a partir desta data; 2) condenar a autora ao pagamento da importância de R$
2.586,01, referente ao pagamento do crédito associativo, com correção monetária e juros
de mora a partir de 9/2/2017.
Segundo o alegado, seria indevida a incidência da correção monetária
pelo INCC, eis que o contrato previa o pagamento de parcelas iguais e consecutivas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004038-57.2016.8.26.0655
Voto no 12614 (RI)
Pág. 3/5
Entendia a autora que existindo previsão contratual de que as parcelas
seriam fixas, o contrato deveria ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor,
afastando-se a incidência da correção monetária.
Além disso, consoante o contido no IRDR 6 do TJSP, os juros de obra
não poderiam incidir após a data prevista para entrega da obra, ou seja, até 10/9/2016,
devendo ser restituídos os valores cobrados em excesso.
Dentro desse quadro, em razão das cobranças indevidas, a requerida
deveria ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.
No mais, entendia a autora que a cobrança de crédito associativo pela
requerida seria indevida.
O recurso foi regularmente processado, com resposta (fls. 273/284) e
isento de preparo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Em 30/3/2014, a autora adquiriu imóvel na planta, pelo valor total de
R$ 137.300,00, com previsão de conclusão da obra para outubro de 2016 (fls. 29),
ocorrendo a disponibilização das chaves em 26/10/2016 (fls. 84), inexistindo atraso na
entrega da obra.
As partes avençaram na cláusula 2.2, itens “a” e “b” a correção
monetária pelo INCC até a expedição do habite-se e depois do IGP-M (fls. 33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004038-57.2016.8.26.0655
Voto no 12614 (RI)
Pág. 4/5
Por conseguinte, a cobrança do INCC foi contratada, inexistindo
abusividade na cobrança.
A pretensão da autora de afastamento da correção monetária sobre o
saldo devedor, eis que os pagamentos realizados diretamente à construtora foram
efetuados com prestações fixas, não comporta acolhimento.
Pondera-se que a correção monetária não representa remuneração do
vendedor, mas apenas a recomposição do valor real da moeda, perdido ao longo do
tempo (REsp no 1.454.139/RJ).
Quanto aos “juros de obra” cobrados até a entrega do imóvel, constou
na cláusula 3.18, (fls. 38) a responsabilidade da autora pelo pagamento, inexistindo
ilegalidade na cobrança antes do fim do prazo para entrega das chaves. Neste sentido, E.
Tribunal firmou o seguinte entendimento no julgamento do IRDR 6:
"É lícito o repasse dos 'juros de obra', ou 'juros de
evolução de obra', ou 'taxa de evolução da obra', ou
outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído período de tolerância".
No mesmo sentido, a solução proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema 996 dos recursos repetitivos:
Item 1.3 - "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra,
ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído o período de tolerância."
Portanto, ante o reconhecimento da validade das cobranças realizadas
pela requerida e o não atraso na entrega da obra, as pretensões da autora à repetição de
indébito em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral, devem ser afastadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004038-57.2016.8.26.0655
Voto no 12614 (RI)
Pág. 5/5
Por fim, nos termos do artigo 85§ 11, do CPC, a verba honorária deve
ser majorada de 10% para 15% do valor da causa em relação à ação principal de 10%
para 15% do valor da condenação na reconvenção, devendo ser observada a gratuidade
concedida à autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação, mantendo integralmente a r. sentença.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora